Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-88.2015.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001148-88.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES registrado(a) civilmente como MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO registrado(a) civilmente como ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ROSIANE QUINTINO BARROS - CPF: 016.779.921-58 (APELADO), VALDINEIA DA SILVA GERONIMO - CPF: 021.402.351-69 (APELADO), MATHEUS ALVES MORTARI - CPF: 050.124.621-57 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR MEIO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte, por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo, em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001148-88.2015.8.11.0050, Códigos 73330 e 11876322, em face de ROSIANE QUINTINO BARROS e Outro (s), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CDC.

Assevera que a r. sentença merece reforma, eis que o despacho que ordena intimação pessoal do autor para movimentar o feito não foi publicado no diário da justiça, tudo a indicar que o procurador do exequente aguardava o pronunciamento do juízo acerca do requerimento anterior para movimentar de pronto o feito; assim, a ordem do juízo, tem por objetivo atingir não apenas a parte, mas também o seu patrono, que detém capacidade postulatória em juízo.

Sustenta que, não poderia ter sido declarada a extinção do feito, eis que não houve ordem para impulsionamento processual a ser publicado no Diário da justiça, o que impossibilitou ao patrono da parte apelante inteirar-se do seu conteúdo, mormente porque aguardava o deferimento do pedido de desentranhamento do mandado.

Afirma que houve ofensa ao devido processo legal, não sendo o patrono da parte apelante intimado, via diário de justiça, sendo o processo extinto prematuramente.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja anulada a r. sentença, proporcionando a cooperativa de crédito que dê prosseguimento ao feito em todos os seus termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001148-88.2015.8.11.0050, Códigos 73330 e 11876322, em face de
ROSIANE QUINTINO BARROS e Outro (s)
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CDC.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Cabe ao Magistrado declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, quando os autos ficarem paralisados por mais de trinta dias, sem que o autor, intimado pessoalmente, promova os atos e diligências que lhe competir para o andamento da causa, a teor do que dispõe o art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015):

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia, no caso em concreto, a r. sentença não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer o abandono da causa porquanto não realizada a prévia intimação pessoal do representante legal da parte autora, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, com expressa indicação de que ocorreria a sua extinção, em caso de ausência de manifestação, tampouco a prévia intimação, por meio do diário oficial, do despacho determinando o andamento do feito.

Isso porque, embora não esteja expresso no dispositivo legal retro transcrito, a extinção do feito por abandono de causa também exige a prévia intimação dos patronos da parte, por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Vejamos o entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DE CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS ADVOGADOS - SENTENÇA CASSADA. Não basta a intimação pessoal da parte autora para fins de extinção da ação, sendo necessária também a intimação do advogado que patrocina a ação, por meio eletrônico ou via de publicação, após paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, para o fim específico de promover o andamento e com a advertência sobre os efeitos de eventual inércia processual." (TJMG - Apelação Cível 1.0058.13.002014-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 15/05/2018);

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO III E § 1º DO CPC - DESÍDIA CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - Anteriormente a extinção do processo, por abandono da causa, imprescindível se mostra a intimação da parte, bem como de seu procurador regularmente constituído e cadastrado nos autos no Diário do Judiciário para dar impulso ao processo." (AC nº 1.0491.13.001032-6/001 - Rel. Des. Wanderley de Paiva. Jul. 05/08/2015. Pub. 12/08/2015)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021